Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701843-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701090-49.2018.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 134943582, ao argumento de que comprovou o cumprimento da sentença e que a decisão embargada desobedeceu ao acórdão de ID 131104401, que determinou a análise das sucessivas alegações da FEPECS de que já cumprira a decisão destes autos. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso dos autos, não assiste razão à parte embargante. Explico. A decisão ora vergastada fora precisa em afirmar que até o momento a obrigação imposta na sentença (juntada da lista de classificação de classificação final dos aprovados em Medicina já com o cômputo da bonificação de 10%) não restou cumprida. Inclusive, a lista juntada com os embargos no ID 134944167 não representa a lista final dos aprovados, uma vez que não computou a bonificação de 10% a nenhum dos candidatos, evidenciando total desprezo ao cumprimento das decisões deste juízo. Ainda, não se mostra verossímil a alegação do embargante de que a decisão embargada violou os direitos de ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a multa cominatória (astreintes) aplicada decorre de sucessivos descumprimentos das ordens impostas por este juízo. Não estão presentes, portanto, as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois a insurgência da parte é, em verdade, inconformismo com o teor da decisão proferida e deverá ser objeto de recurso próprio. Sendo assim, rejeito os embargos de declaração apresentados. Em face do exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor da multa cominatória (astreintes) aplicada. Intimem-se.” Na via do agravo, o recorrente assevera, em síntese, que cumpriu a obrigação de fazer imposta nos autos (cômputo da bonificação de 10%), bem como comprovou o cumprimento da ordem deferida no processo desde 10/12/2021, de modo que não lhe deve ser imposta a multa cominatória por descumprimento. Afirma que procedeu à reclassificação da agravada, mas que, mesmo com a bonificação, ela não alcançou a classificação para ter sua matrícula efetiva no curso de graduação em medicina da ESCS. Defende que as astreintes se voltam à imposição, ao executado, de obrigação de fazer, que no caso dos autos era “aumentar a nota da autora”, tendo sido este o objeto da ação, o que inequivocamente foi feito. Assim, salienta inexistir razões para aplicação da multa na espécie, posto que esta não se destina a compelir o cumprimento de obrigações acessórias. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: “a) suspender os efeitos da r. decisão hostilizada, que determinou a aplicação de multa a FEPECS, já que a ordem proferida nestes autos foi, desde sua prolação, cumprida. Ademais, a sanção está sendo aplicada em absoluta afronta ao que fora decidido no agravo 0700299-61.2022.8.07.9000. b) No mérito, a reforma da decisão, já que há o indiscutível cumprimento da obrigação aqui deferida. c) Subsidiariamente, que seja determinada nova ordem ao juízo a quo para que decisão, fundamentadamente, sobre a documentação exaustivamente juntada aos autos pela FEPECS, comprovando o cumprimento da ordem aqui determinada.”. Dispensado o preparo, ante a isenção legal. É o breve relato. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Como já mencionado no julgamento do agravo de instrumento 0700299-61.2022.8.07.9000, o Acórdão n. 291603 da Terceira Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo FEPECS e pelo Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação. Constou do dispositivo de sentença que “Na lista de reclassificação apresentada pelas requeridas (ID 57765588, fls. 323/324) consta que a autora passou a ter a pontuação de 799,40 e a ocupar a 68a colocação com a bonificação. A requerente alega ter havido preterição da ordem de classificação com a convocação do candidato Guilherme Sousa Lopes. Para cumprir a liminar, ora confirmada, traga o réu, no prazo de 72 horas, a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, e esclareça se houve ou não preterição da requerente, sob pena de aplicação da multa estabelecida na decisão de ID 13517793”. A decisão que deferiu a liminar (ID 13517793) concedeu à autora o direito à bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação, nos termos da fundamentação, no prazo de 24 horas, contados da intimação, com alteração de sua classificação, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia, até o limite máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). O Acórdão 1427889, que julgou o agravo de instrumento 0700299-61.2022.8.07.9000, determinou a anulação da decisão ali atacada, ante a inobservância dos princípios da cooperação e do contraditório (arts. 6o e 10 do CPC). Consignou-se que “a mera intimação para cumprimento da obrigação de fazer, mesmo após o executado ter insistido na observância do comando judicial, não oportuniza o contraditório efetivo, entendido como direito de participação na construção do provimento jurisdicional. As partes, além de formalmente comunicadas dos atos processuais, possuem o direito subjetivo a um efetivo poder de influência na decisão jurisdicional, o que restou impossibilitado, no caso concreto, na medida que o juízo de origem não decidiu sobre o tema, mesmo após a juntada de petição e documentos pelo executado para fins de comprovação de atendimento da obrigação de fazer e após a oposição de embargos de declaração.”. Julgado o agravo de instrumento e juntado o ofício na origem, foi proferida outra decisão (ID 131272182), em que a d. magistrada decidiu que: “[...] Verifica-se, no caso dos autos, que o objetivo da parte autora é que seja computado na nota o acréscimo de 10% para que seja reclassificada e, assim, possa ingressar no curso desejado. Pretende, como fim último, esclarecer como um candidato que possui nota menor que a sua foi chamado e ela não, tendo a sentença sido específica nesse sentido, determinando a juntada da lista final definitiva de aprovados em Medicina, já com o cômputo da bonificação de 10%. Ocorre que, até o momento, essa lista não foi juntada aos autos. Isso porque a manifestação da parte executada alegando o tal cumprimento faz remissão a documentos que já constavam do processo antes da prolação da sentença, os quais não foram suficientes para dirimir a questão - tanto é assim que a sentença determinou a juntada da lista. Sendo assim, entendo que a obrigação imposta na sentença (juntada da lista de classificação de classificação final dos aprovados em Medicina elaborada de forma a permitir se houve ou não a preterição da autora) não restou cumprida até o momento, não se mostrando razoável renovar o referido prazo à parte executada. Assim, remetam-se os autos à contadoria para apurar o valor da multa aplicada. Sem prejuízo, considerando que a multa estipulada não foi suficiente para que houvesse o cumprimento da ordem, deve a parte demandada trazer ao feito a lista final de aprovados convocados para matrícula, pormenorizando o nome, classificação, nota, nota com acréscimo de 10% (se for o caso) e data da convocação, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de ficar obrigada a proceder à matrícula da parte autora no curso pretendido.” Juntada nova documentação, em conjunto com os embargos declaratórios opostos pelo ora agravante, proferiu-se a decisão que ora se revisa, a qual não teria entendido que, a despeito dos documentos juntados, a obrigação de fazer imposta na sentença NÃO teria sido cumprida pelo agravante, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor das astreintes. Novamente, tenho por presentes, na hipótese, os requisitos que ensejam o deferimento da medida pleiteada, sobretudo, porque, após o agravo de instrumento, o juízo de origem teria reprisado ter havido o descumprimento e determinado de imediato a remessa dos autos á Contadoria, sem antes oportunizar o cumprimento da obrigação com indicação específica do que não havia sido atendido. As situações excepcionalíssimas relacionadas a fatos tais como o que ora se aprecia, aliadas à análise da efetiva observância da obrigação de fazer imposta aos recorrentes, precisam ser destacadas e adequadamente sopesadas para evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Com tal fundamento, concedo o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito